Tribunal: TJBA
Processo: 8147017-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147017-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOAO TENORIO DE ASSIS NETO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DA SILVA LEITE, GABRIEL CAVALCANTE FERREIRA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DIGITAL. WHATSAPP BUSINESS. CONTA COMERCIAL. BLOQUEIO. CONTA ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO WHATSAPP. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTENTE. COMPÕE MESMO GRUPO ECONÔMICO DO WHATSAPP. RESTABELECIMENTO CONTA. DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8147017-12.2025.8.05.0001, em que é apelante a empresa
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e apelado
JOAO TENORIO DE ASSIS NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

e negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça